Tribunal: TJDFT
Processo: 0750699-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750699-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: VALERIA DOS SANTOS CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700521-68.2024.8.07.0008, indeferiu a penhora do imóvel indicado pelo exequente. O agravante argumenta que, não obstante as consultas empreendidas, o único bem do devedor penhorável e apto a garantir a execução é o imóvel gerador da dívida condominial, que tem natureza propter rem, de modo que deve ser afastado o argumento de excessiva onerosidade. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora requerida. Preparo recolhido no ID 66704159 e ID 66704160. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência recursal devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 216008962 nos autos de origem) tem o seguinte teor: O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo (R$ 11.000,00). Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora a executada não tenha tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Consoante relatado, a parte agravante alega ausência de violação ao princípio da menor onerosidade, constante do art. 805 do CPC, aduzindo o esgotamento dos meios de pesquisa de bens e, ainda, mencionando a inexistência de outros bens de propriedade da parte devedora, ora agravante, passíveis de constrição judicial. Destaco, inicialmente, que a cobrança das taxas condominiais são exceções do regime de impenhorabilidade dos bens de família, tal como previsto no art. 3°, IV, da Lei n° 8.009/90: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; Em iguais termos, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUTADO RESIDENTE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INVALIDADE INEXISTENTE. DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA EM GARANTIA. (...) II. No cumprimento de sentença que tem por objeto dívida condominial não há óbice à penhora do imóvel que se destina à residência do devedor e de sua família, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. (...) V. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1438310, 07059839820228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem, ou seja, decorre da relação havida com a coisa e acompanha o bem que originou o débito, podendo ser denominada de obrigação ambulatória. 3.1. O próprio bem imóvel gerador das despesas deve servir como garantia ao pagamento da dívida, na esteira do entendimento assentado pela doutrina e a jurisprudência, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC). 3.2. Com efeito as despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e não estão sujeitas à habilitação no quadro geral de credores. 3.3. Esse é o entendimento desta Corte: "(...) 1. Os débitos condominiais se revestem de natureza propter rem por estarem vinculadas ao imóvel. Essas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação no Juízo especializado, tampouco acarretam a suspensão da execução, nos termos da Lei número 11.101/2005. 2. Como os débitos condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por estarem compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, é plenamente possível a condenação ao pagamento de multa pelo não adimplemento da obrigação, além da fixação de honorários advocatícios, não havendo que se falar em novação da dívida. (...)" (07102773320218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1433057, 07120030820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo deferiu a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, resultando na penhora de valores em contas bancárias, insuficientes, contudo, para quitação integral da dívida. Evidencia-se, nesse contexto, que o Juízo determinou todas as pesquisas de bens que indica a práxis forense. Ademais, se há outros bens a serem excutidos na quitação do débito, seria do interesse da parte devedora indicá-los independentemente do esgotamento de pesquisa judicial, não sendo motivo, por si só, para o indeferimento da penhora pretendida. De toda a forma, em que pese eventual alegação de violação ao princípio da menor onerosidade, a devedora, ora agravada, deixou de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, tal como determina o art. 805, parágrafo único, do CPC. Por oportuno, transcrevo o mencionado dispositivo normativo a seguir: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Assim, é ônus específico da parte executada, ora agravada, indicar os supostos meios menos onerosos da cobrança judicial, requisito legal específico do princípio da menor onerosidade. Isso porque o art. 805 do Código de Processo Civil não serve para remitir ou perdoar a dívida, senão somente autoriza sua cobrança por outros meios menos gravosos. Destaca-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça se orienta nesses termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. A execução se desenvolve com base em duas regras que se somam em prestígio à proporcionalidade e à razoabilidade: ao tempo em que serve como instrumento para atender o interesse do credor, prima também pela eleição do meio menos oneroso ao devedor (CPC, artigos 513, caput, 797, 805, e 829, parte final). No entanto, é importante assentar que a menor gravosidade não está a favor do mau pagador, uma vez que não impossibilita a tomada de medidas de ordem executiva com base na onerosidade que, em tese, tais providências possam vir a produzir. 3. Não se deve falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade no caso dos autos, pois o parágrafo único do art. 805 do CPC determina que "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados", o que, contudo, não foi observado pelo agravante de maneira razoável. 4. Não há supremacia de um princípio sobre os demais na principiologia do Direito. Certamente o princípio da menor onerosidade ao devedor precisa ser ponderado ao compasso do princípio da máxima utilidade da execução (art. 797, CPC). Além disso, é sabido que a ordem estabelecida no art. 835 do CPC não constitui parâmetro absoluto a ser seguido, mas não se pode desconsiderar que entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva, há de se encontrar, na lição de Daniel Amorim[1], "um "meio-termo" que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado", trazendo o autor, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de inexistir preponderância, em abstrato, de um princípio sobre o outro. É o que a doutrina chama de execução equilibrada. 5. Na espécie, o devedor/agravante, ao impugnar a penhora efetivada sobre seu bem imóvel não apresenta ou demonstra a existência de outros meios capazes de satisfazerem a dívida exequenda de maneira efetiva e menos onerosa ao agravado. Logo, a proposição de substituição do bem penhorado precisa atender aos anseios do credor o que não ocorreu. Nem mesmo a desproporcionalidade entre o valor do bem e o valor da dívida é capaz de impossibilitar a constrição. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. [1] AMORIM, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. Editora Jus Podivm. 2016. Pág. 1277 (Acórdão 1646553, 07228619820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA SEDE DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Desde o início do cumprimento de sentença, em 2018, diversas tentativas de penhora de bens e ativos da empresa foram realizadas sem sucesso. 2.2. Foi deferida a realização de pesquisa de bens do executado nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD. Além disso, ainda foram realizadas tentativas de penhora no SISBAJUD. 2.3. O executado ofereceu bens para garantia do juízo, porém o credor recusou-se a receber tais bens como garantia. 2.4. Antes de ser proferida a decisão recorrida, o exequente ainda concordou em parte com a proposta de penhora de 5% do faturamento mensal da empresa, desde que fosse "de pagamento em juízo com depósito de 30% do valor do débito, e o restante realize o parcelamento legal, permanecendo o bem imóvel em garantia até quitação da dívida", o que não foi aceito pela executada com a justificativa de que "não possui condições de realizar o pagamento de 30% do valor da dívida, bem como o parcelamento conforme sugerido pela parte adversa." 3. Diante de tantas tentativas frustradas de encontrar bens para satisfazer a execução, está mais do que claro que a executada não possui ativos para saldar a dívida, o que justifica seja levado a leilão o imóvel sede da empresa. 3.1. Nos termos da súmula 451 do STJ: "É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial." 3.2. Nesse sentido, julgado do TJDFT: "(...) 2. De acordo com o enunciado da Súmula n 451, do colendo STJ, é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. 3. O art. 805, do CPC, busca garantir tanto a efetividade da tutela executiva, como a preservação do patrimônio do executado contra atos desnecessários. 4. Se a agravante não manifestou interesse no pagamento da dívida, indicando bens, ou outros meios eficazes para a quitação do débito, conforme determina o art. 805, parágrafo único, do CPC, não há que se falar em aplicação do princípio da menor onerosidade da execução, ainda que o valor do bem penhorado seja superior ao valor da dívida. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado." (07502814920208070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 8/9/2021). (...) 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1614658, 07138330920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. BEM AINDA NÃO ADJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A minoração dos efeitos produzidos pela onerosidade causada ao devedor pode ser alcançada por meio da possibilidade de opção por outro bem a ser penhorado para a satisfação do crédito, desde que ocorra a indicação pelo devedor, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC. 5.1. No presente caso a devedora não indicou bem à penhora com o objetivo de substituição da questionada medida de constrição por meio de anotação no rosto dos autos. Logo, não há motivo para a desconstituição da penhora pretendida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1440217, 07144930320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, a argumentação constante da decisão recorrida de excesso da execução por desproporcionalidade do valor da dívida e do imóvel, que, em tese, militaria pela aplicação do princípio da menor onerosidade, não serve para infirmar a conclusão anterior de que a parte agravada não indicou quais eram os supostos meios menos onerosos de execução da dívida. É dizer, por não ter indicado outros meios menos onerosos de cumprimento da dívida, é inaplicável o princípio da menor onerosidade do art. 805, do CPC, sendo possível, portanto, a determinação da penhora pretendida. Finalmente, ressalte-se que, o princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Nesse sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADERECURSAL. OBSERVÂNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE DINHEIRO.SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DE BEM IMÓVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVANÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO CONHECIDOPARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É de ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal, quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo, no tocante à falta de comprovação acerca dos prejuízos advindos do bloqueio das contas bancárias capaz de afastar a constrição realizada e determinar a sua substituição pelos bens imóveis indicados, tal como requerida, demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório. 4. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.563.740/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em11/5/2020, DJe de 25/5/2020.) (destacado) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 28 de novembro de 2024 17:53:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador